Tribunal: TJSP
Processo: 0008091-31.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA e CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ART. 31 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 – Absolvição imprópria – Imposição de medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico – Substituição por tratamento ambulatorial – Impossibilidade – Artigo 97 do CP – Entendimento – Crimes graves apenados com reclusão. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008091-31.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LEONCIO
CRISTIANO COELHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008091-31.2015.8.26.0624 -Voto no 13.452
2
Apelação Criminal no 0008091-31.2015.8.26.0624
Apelante: Leôncio Cristiano Coelho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Tatuí
Voto no 13.452
DANO
QUALIFICADO,
RESISTÊNCIA
e
CONTRAVENÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
31
DO
DECRETO-LEI No 3.688/41
Absolvição imprópria

Imposição de medida de segurança consistente em
internação
em
hospital
de
custódia
e
tratamento
psiquiátrico Substituição por tratamento ambulatorial
Impossibilidade
Artigo 97 do CP
Entendimento

Crimes
graves
apenados
com
reclusão.
APELO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 203/210, acrescenta-se
que a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí
absolveu impropriamente LEÔNCIO CRISTIANO COELHO da
imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único,
inciso III, e 329, caput, ambos do Código Penal, e da contravenção descrita
no artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/41, com fundamento no artigo 386,
inciso VI, do Código de Processo Penal, impondo-lhe medida de
segurança, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico pelo prazo mínimo de um ano ou até que decorra o lapso de 05
anos e 02 meses (soma das penas culminadas em abstrato).
Inconformada, apela a Defesa buscando a substituição da
medida de segurança imposta por tratamento ambulatorial (fls. 220/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008091-31.2015.8.26.0624 -Voto no 13.452
3
Contrariado o recurso (fls. 226/228), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 236/238).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a denúncia que, no dia 10 de agosto de 2015, por
volta das 20h10, na cidade de Tatuí, o réu deixou em liberdade animal
perigoso (um pitbull).
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, o apelante destruiu coisa alheia (vidro da porta do Fórum de Tatuí),
patrimônio do Estado de São Paulo.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado se
opôs à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais
militares Rafael Simão Said Uebe e Josué Correa Furtado, funcionários
competentes para executá-la.
Por fim, também nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, o réu desacatou os referidos policiais militares, no exercício da
função.
Encerrada a instrução criminal, a i. Magistrada decidiu
afastar o crime de desacato, por entender que a conduta descrita na inicial
acusatória melhor se subsumia ao delito de resistência.
Analisando
o
conjunto
probatório,
reputou,
então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008091-31.2015.8.26.0624 -Voto no 13.452
4
caracterizados os crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso
III, e 329, caput, ambos do Código Penal, bem como a contravenção
descrita no artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/41.
A materialidade dos delitos e da contravenção foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 44/47) e pela prova oral.
A autoria, de igual modo, é incontroversa, notadamente
porque os policiais militares Raphael Simão Said Uebe e Josué Correa
Furtado narraram, de forma detalhada, a prática da contravenção e dos
crimes descritos na denúncia, dizendo que, após serem informados pela
vítima Daniel Cesar que o réu havia tentado investir contra ele instigando
um cachorro pitbull, avistaram o acusado nas dependências do Fórum,
chutando as portas de vidro que dão acesso ao prédio. Disseram, ainda, que
o apelante fez ameaças de morte e resistiu à prisão, exigindo, assim, o uso
de algemas e de força moderada para contê-lo. Depois disso, voltaram a
atenção ao cachorro, que apresentava efetivo perigo aos transeuntes
(termos de audiência de fls. 168).
Por sua vez, o réu Leôncio disse que não se recordava do
ocorrido, tendo se limitado a dizer que fazia tratamento médico
psiquiátrico (termo de audiência de fls. 168).
Nesse contexto, não existe qualquer dúvida sobre os fatos
descritos na denúncia.
A despeito da comprovação dos mencionados fatos, o
acusado foi absolvido impropriamente, com fulcro no artigo 386, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008091-31.2015.8.26.0624 -Voto no 13.452
5
VI, do Código de Processo Penal, diante do reconhecimento de sua
inimputabilidade.
Com efeito, o laudo psiquiátrico, encartado às fls. 30/32 do
apenso próprio, concluiu que o réu era, ao tempo da ação, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento”.
Destacou, ainda, o perito responsável pela elaboração do
laudo que “o periciando apresenta esquizofrenia paranoide, doença
mental caracterizada por distorções do pensamento e da percepção,
associada a afeto inadequado ou embotado e comprometimento do juízo
crítico. Tal transtorno evolui através de surtos, com recuperação variável
entre eles”.
Assim, era mesmo de rigor a imposição da medida de
segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico,
tal como decidido pelo MM. Juízo a quo.
Em que pese o entendimento da combativa Defesa, o réu
cometeu crimes graves, apenados com reclusão, de forma que não cabe a
imposição de medida mais branda, vale dizer, de tratamento ambulatorial.
Consoante dispõe o artigo 97 do Código Penal: “Se o
agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se,
todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o
juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008091-31.2015.8.26.0624 -Voto no 13.452
6
Acerca da impossibilidade da imposição de tratamento
ambulatorial, em casos semelhantes, já decidiu esta C. Câmara que:
“(...) o delito de tentativa de homicídio é apenado com
reclusão, logo, incompatível com o tratamento ambulatorial, conforme a
parte final do caput, do artigo 97, do Código Penal. Nesse passo, a
internação é a regra e o tratamento ambulatorial exceção diante da
análise das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto. O
legislador considera que a prática de um fato punível com pena reclusiva,
demonstra uma periculosidade mais acentuada, o que justifica a
imposição de uma medida mais rigorosa” (Apelação Criminal
0001319-06.2016.8.26.0628, Rel. Machado de Andrade, 6a Câmara de
Direito Criminal, julgado em 26/09/2019 grifei).
Além do mais, consoante bem observou o douto Promotor
de Justiça, “as circunstâncias que envolveram o fato, bem como o histórico
criminal do acusado que, inclusive, ostenta condenação pela prática de
crime contra a pessoa, cometido em data anterior ao apurado neste feito,
conforme demonstram as certidões acostadas a fls. 162 a 166, torna
impensável a outorga de mero tratamento ambulatorial” (fls. 227).
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS CORREA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008091-31.2015.8.26.0624 -Voto no 13.452
7
RELATOR